Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0009354-71.2018.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bruna Franciele Modena e Outros em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A. Ao final, os Apelantes foram condenados no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, os Apelantes aduzem ter emitido a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7, cujo montante no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), vencida em 28/09/2018, cujo crédito foi utilizado para custear a Safra 2016/2017.
Sustentaram que o Apelado ofereceu o serviço adicional de seguro da operação bancária, o qual é administrado pela Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., e que foi prontamente aceito pelos Apelantes.
Asseveraram que o seguro contratado se circunscreveu à fase de plantio do grão, e não pós-colheita.
Prosseguiram na narrativa dizendo que a lavoura não prosperou devido ao excesso de chuvas, o que levou ao inadimplemento da CPR. Alegaram que, a despeito de contratado o seguro do plantio e de quitado o prêmio, o Apelado negou a cobertura, tendo ajuizado a Ação de Execução no 000414-69.2018.8.11.0055 (Código 273827), com o que não concordam.
Especificamente sobre o Contrato de Seguro, aduziram que o Apelado estava autorizado a debitar o valor do prêmio na conta corrente, sem qualquer limitação de valor, conforme exsurge do contrato bancário.
Por isso, afirmam que se o Apelado deixou de cobrar/debitar o valor do prêmio, por sua exclusiva negligência, os Apelantes entendem que não podem ser prejudicados com a ausência da cobertura da lavoura perdida.
Continuaram o arrazoado arguindo que, embora o Juiz sentenciante tenha dito que, ao caso, se aplicam as regras do CDC, decidiu de modo contrário ao que foi pedido na inicial, já que, na visão dos Apelantes, o título é inexigível, justamente porque, renitentes, afirmam ter contratado o seguro do plantio da lavoura, razão pela qual suscitaram a exceção de contrato não cumprido.
Mais adiante, na hipótese de ser afastada a cobertura securitária, os Apelantes pugnaram pelo reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.
Fundamentaram tal pretensão no fato de que, em 03/10/2020, o BNDES editou a Circular 46/2018, que foi prorrogada pela Circular 12/2019, disponibilizando recursos para o alongamento da dívida rural atinente aos investimentos realizados até 28/12/2017, estando incluídos nesse direito, sobretudo porque o crédito foi obtido a partir dos Recursos Públicos do Sistema de Crédito Rural – SCR, tendo sido satisfeitos todos os requisitos objetivo e subjetivos exigidos pela norma.
No mais, questionaram a análise dos argumentos trazidos na Impugnação aos Embargos, uma vez que foi certificada a sua intempestividade.
Em sede de prelibação, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressoa da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7, emitida em 16/06/2016, que o crédito deferido se destinou ao custeio da lavoura de soja a ser formada em 250 hectares da Fazenda Agrícola Elo Verde I, situada no Município de Brasnorte/MT, de propriedade de Rodrigo Caletto Deon, no período agrícola de julho/2016 a junho/2017.
As etapas incluíram: preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita mecanizada, no total de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), sendo que tal recurso é originário de organizações governamentais do Crédito Rural.
Foram pactuados juros remuneratórios de 8,75% ao ano, capitalizados mensalmente. Em caso de inadimplemento, o contrato prevê a cobrança isolada da comissão de permanência, em substituição dos encargos da normalidade. Como garantia, foi dado o penhor Cedular de 1o grau e sem concorrências.
Os Apelantes se obrigaram a pagar a dívida em 04 (quatro) parcelas mensais, vencendo a 1a em 28/06/2017 e a última em 28/09/2017, ficando convencionado que a falta de pagamento de uma parcela ensejaria o vencimento antecipado das demais.
O contrato, também, prevê a seguinte cláusula: “SEGURO AGRÍCOLA OU SEGURO AGRÍCOLA FATURAMENTO – Caso venha (amos) a contratar o Seguro Agrícola ou o Seguro Agrícola Faturamento, que dependerá a minha (nossa) livre e espontânea iniciativa, mediante expressa manifestação de interesse junto ao Banco do Brasil S.A., autorizo (amos), desde já, o débito correspondente ao prêmio na conta gráfica vinculada ao presente financiamento, na forma prevista no Manual de Crédito Rural” (sem destaques no original).
Nota-se que, para validar o seguro da operação de crédito, os Apelantes deveriam manifestar, expressamente, o interesse em contratá-lo.
Pois bem. Apesar de os Apelantes terem colacionado aos autos o Relatório Geral de Regulação de Sinistro no 62201710750, no qual se vê no Item 11. “Vigência da Proposta/Apólice 17/06/2016 a 28/09/2017”, não foram juntados aos autos a cópia da aludida Apólice, o que obsta a análise das coberturas e as suas causas.
Ademais, pelo que se dessume da Carta enviada pela Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., o “evento reclamado não está coberto, conforme Condições do Produto”.
Diante desses elementos, conquanto não seja possível encontrar quais foram os eventos cobertos e o respectivo percentual, está demonstrado na prova documental que, de fato, os Apelantes contrataram o Seguro Agrícola atinente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7, o que, pelo menos em princípio, confere plausibilidade ao direito alegado.
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente no caso autos, máxime porque a Ação de Execução no 000414-69.2018.8.11.0055 (Código 273827) não teve o trâmite sobrestado, o que pode causar prejuízos financeiros aos produtores rurais.
Pelo menos por ora, verifico a confluência dos pressupostos autorizadores da concessão do pedido liminar, razão porque agrego efeito suspensivo à apelação até a análise do mérito.
Intime-se.
Após, à conclusão para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora